Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos etc. Na petição de ID 19822229, a parte autora/apelante requer a desistência dos pedidos formulados na inicial. Entretanto, como se vê no ID 18725665, as apelações de ambas as partes já tiveram o julgamento finalizado, razão pela qual se mostra insubsistente o pedido de desistência ora formulado. Isso porque, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a desistência do recurso pode ser feita a qualquer tempo, desde que realizada antes do seu julgamento, confira-se: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de desistência do recurso somente é possível antes de seu julgamento. Precedentes. 2. Pedido de desistência indeferido. (DESIS no REsp 1438481/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 16/05/2019) Portanto, nada a prover quanto ao pedido de desistência formulado pela parte autora. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora